Tribunal: CARF
Processo: 13896.721928/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721928/2018-73
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.684 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de agosto de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS
FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese
em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido apresentam
diferenças fáticas substanciais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721928/2018-73
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.721928/2018-73

Relatório
Tratam-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.848, de 29/09/2022 (fls. 1.269 a
1.264)1, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário.
Breve síntese do processo
O processo trata de Autos de Infração para exigência de PIS e da COFINS (fls.
1.093 a 1.104), sistemática não cumulativa, referente ao período de apuração de janeiro/2014 a
dezembro/2014, além das multas de ofício e dos juros de mora.
O detalhamento dos fatos apurados pelo Fisco consta do Termo de Verificação
Fiscal às fls. 1.062 a 1.089, tendo a autoridade administrativa constituído os créditos tributários
acima em razão das seguintes glosas de créditos (da não cumulatividade): (a) comissões de
cartões de créditos e cupons pagos a diversos operadores de cartões de crédito (taxa de
administração a operadoras de cartão de crédito/débito), valores foram escriturados na conta
contábil de no 420411- informados na EFD; (b) fretes não aplicados nas operações de vendas
(por isso são denominados pela fiscalizada como “FRETES CD ́s para LOJAS”), ou seja, tratam-
se de transferências internas da pessoa jurídica entre seus centros de distribuição e
estabelecimentos; e (c) despesas com Imposto Predial e Territorial (IPTU), sustentando que as
referidas despesas não se confundem com as despesas de aluguel e, logo, por falta de expressa
previsão legal, não existe fundamento para apropriação dos créditos.
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls.
428 a 511), acompanhada de documentos (fls. 1.116 a 1.138), na qual alega, em síntese, que: (a)
nos dias atuais o dinheiro de plástico (cartões de crédito e de débito) apresenta-se como a
principal modalidade de pagamento, o que demonstra a relevância da despesa com Comissões de
Cartões de Crédito e Cupons; (b) as despesas com fretes nas transferências de mercadorias são
passíveis de crédito, por serem relevantes e essenciais para a atividade da empresa, e o custo de
aquisição das mercadorias destinadas à revenda deve incluir todos os custos de transporte,
inclusive aqueles realizados dentro da própria empresa (Fretes não aplicados em operações de
venda); e (c) os dispêndios com IPTU de imóveis alugados - conforme posicionamento do STJ e
da Solução de Consulta RFB no 45, de 2002, que entendem que o valor relativo ao IPTU, pago
pelo locatário, integra o rendimento bruto do locador – podem ensejar a tomada de crédito.
Os autos foram encaminhados à DRJ em Curitiba/PR que proferiu o Acórdão no
06.64.930, de 05/12/2018 (fls. 1.175 a 1.187), considerando improcedente a Impugnação, sob os
seguintes fundamentos: (a) para pessoas jurídicas que pratiquem atividade comercial, custos e
despesas não podem ser configurados como insumos, pois tal termo somente é aplicável nas
atividades de prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos; (b) no
regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, não existe qualquer previsão legal de direito
ao crédito sobre os valores referentes a pagamentos de taxa de administração a operadoras de
cartão de crédito/débito; (c) para ter direito ao crédito não cumulativo sobre os dispêndios de
frete nas operações de venda esses serviços devem ter sidos contratados de pessoa jurídica
domiciliada no país, estar vinculados a operação de venda e ter o ônus suportado pelo

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.721928/2018-73

contribuinte; e (d) os dispêndios com IPTU dos imóveis alugados não se confundem com os
aluguéis pagos e, portanto, não geram direito aos créditos pleiteados.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 1.200 a 1.221., reforçando os argumentos da Impugnação e rebatendo as
razões de decidir do Acórdão recorrido.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, no CARF, sendo
exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.848, de 29/09/2022 (fls. 1.269 a
1.264)2, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, sob os seguintes fundamentos: (a) o REsp no
1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou a posição intermediária criada na
jurisprudência deste Conselho sobre o conceito de insumos na legislação que rege as
contribuições não cumulativas, e, em razão do disposto no art. 62 do RICARF/2015, é de
aplicação obrigatória no tribunal administrativo; (b) admite-se o desconto de crédito em relação a
fretes entre o Centro de Distribuição (CD) e as lojas, mas desde que atendidos os requisitos da
lei, entre os quais, (b1) ter sido o dispêndio suportado pelo vendedor, (b2) ter sido realizado por
pessoa jurídica domiciliada no País, e (b3) terem sido tributadas as referidas operações pela
contribuição; (c) admite-se o aproveitamento de crédito extemporâneo, mas desde que
devidamente comprovada a sua não utilização em períodos anteriores e desde que respeitado o
prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, observados os demais requisitos da lei; (d)
os dispêndios com comissões de cartões de crédito e cupons não se enquadram no conceito de
insumo previsto na legislação e na jurisprudência aplicável, assim como não encontram hipótese
expressa de aproveitamento de crédito; e (e) caso cobrado juntamente com as despesas de
aluguel, definidas em contrato, o valor do IPTU integra o valor total do aluguel, sobre o qual o
crédito poderá ser aproveitado de forma integral.
Cientificado do Acórdão no 3201-009.848, de 29/09/2022, o Contribuinte opôs os
Embargos de Declaração de fls. 1.344 a 1.348, contra o julgado, alegando o vício de
obscuridade em relação à afirmação de que “Os dispêndios realizados nas atividades
administrativas e comerciais são comuns a toda e qualquer atividade econômica e, portanto, não
possuem nenhuma singularidade com a atividade econômica da empresa”. No entanto, o
Presidente da Turma, com base nas considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade em
Embargos de 28/02/2023 às fls.1.414 a 1.420, entendeu que o Contribuinte não logrou apontar
qualquer obscuridade, e rejeitou, em caráter definitivo, os Embargos de Declaração opostos.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3201-009.848, de 29/09/2022, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial (fls. 1.286 a 1.315), suscitando divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária no que tange às seguintes matérias: (1) créditos
extemporâneos de PIS e COFINS - Requisitos de PER único para cada trimestre e retificação de
DACON; e (2) gastos com tributos (IPTU) envolvendo o imóvel objeto de locação, indicando
como paradigmas das divergências os Acórdãos no 3401-002.547 e no 3801-00.537 (para a
matéria 1) e os Acórdãos no 3302-006.910 e no 3401-00.316 (para a matéria 2).
Defende-se, no recurso, quanto aos “créditos extemporâneos de PIS e COFINS -
Requisitos de PER único para cada trimestre e retificação de DACON”, que, no Acordão

2 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.721928/2018-73

recorrido, a Turma julgadora decidiu que os créditos extemporâneos podem ser apropriados sem
a restrição de um PER para cada trimestre. Veja-se excerto do Voto condutor:
“No que se refere à apropriação extemporânea de créditos, esta turma ordinária já
tem jurisprudência favorável, conforme se pode constatar, exemplificativamente, do
acórdão no 3201-006.671, de relatoria do ilustre Ex-Presidente deste colegiado, Charles
Mayer de Castro Souza:
“CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Na forma do art.
3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da
aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade de prévia retificação do Dacon
por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de Ajustes
Positivos de Créditos e de Ajustes Negativos de Créditos, contemplam a hipótese de o
contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à
declaração. Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos
extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).” (grifo nosso)
De outro lado, no paradigma 1, Acórdão no 3401-002.547, a Turma julgadora
decidiu:
“Como visto, a norma é bem clara, ao dispor que cada pedido de ressarcimento
deverá referir-se a um único trimestre-calendário, de modo que os pedidos de
ressarcimento que apontam um determinado trimestre, mas nele estão incluídos valores
de outro período, estão em desacordo com a norma.
Portanto, agiu bem a autoridade fiscal ao excluir do crédito pleiteado os valores que
não compõem o segundo trimestre-calendário de 2005, ao qual se refere o pedido de
ressarcimento. (grifo nosso)
No mesmo sentido decidiu o paradigma 2, Acórdão no 3801-00.537:
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. O pedido de
ressarcimento deve se ater a um único trimestre-calendário, sendo incabível a
apreciação de matéria relacionada a trimestre diverso daquele tratado no processo.
“Conforme legislação acima transcrita, o pedido de ressarcimento deve se ater
a um único trimestre-calendário. Assim, questões relativas a apuração de
trimestre que não seja o segundo de 2003, não serão aqui consideradas”.
Assim, o Acórdão recorrido expressa que não há necessidade de retificação de
DACON (desde que se comprove a não utilização dupla do crédito), e que não há necessidade
de PER único para cada trimestre, tendo o exame monocrático acolhido parcialmente o
seguimento recursal em relação ao tema (um PER para cada trimestre), mas negado seguimento
no que se refere a necessidade de retificação do DACON, tendo em conta que a Fazenda
Nacional não transcreve excertos dos paradigmas que tratem do requisito de retificação do
DACON, violando o § 8o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
No que se refere a “crédito de PIS e COFINS - Gastos com tributos envolvendo o
imóvel objeto de locação (IPTU)”, o Acórdão recorrido reconheceu o crédito:
“NÃO-CUMULATIVIDADE. IPTU. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPESAS DO
LOCATÁRIO. As despesas periféricas relacionadas aos contratos de aluguel, tal como
o IPTU, contratualmente estabelecidas, integram o custo de locação nos termos do art.
22 da Lei no 8.245/1991 e devem ser consideradas para fins de apropriação de créditos
da sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS”.
(grifo nosso)
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.721928/2018-73

Por seu turno, os paradigmas não admitiram o mesmo tipo de gastos, conforme
transcrições das ementas:
Paradigma 3302-006.910 (fl. 12.267):
“CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. ALUGUEL. Os gastos relativos ao pagamento de
impostos e condomínio relativos ao bem locado não podem gerar crédito de
PIS/COFINS.” (grifo nosso)
Paradigma 3401-00.316 (fl. 12.269):
“REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO
DE CRÉDITOS SEM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI. GLOSA
PROCEDENTE.
De se manter a glosa sobre valores de alugueis pagos a pessoa física, valores pagos a
titulo de IPTU, condomínio, coleta do lixo e outros lastreados em documentos em
nome de terceiros que não a beneficiária do crédito, porquanto em completo desacordo
com o regramento estabelecido pela Lei n° 10.637, de 30/12/2002”. (grifo nosso)
Diante de situações fáticas entendidas como semelhantes no exame monocrático
de admissibilidade, teriam chegado os colegiados a decisões diametralmente opostas.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, expedido pelo Presidente da 2a Câmara / 3a Seção de julgamento, em 26/12/2022, às
fls. 1.319 a 1.328, foi dado seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, em relação às seguintes matérias: (1) créditos extemporâneos de PIS e COFINS -
Requisitos de PER único para cada trimestre; e (2) crédito de PIS e COFINS - Gastos com
tributos (IPTU) envolvendo imóvel objeto de locação.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial que deu
seguimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, o Contribuinte apresentou suas
Contrarrazões, às fls. 1.372 a 1.389, requerendo que não seja conhecido o Recurso Especial
manejado pela Fazenda Nacional porque os Acórdãos paradigmas não se prestam a caracterizar a
divergência, e, em caso de conhecimento, que seja negado o provimento ao recurso, tendo o
Acórdão recorrido aplicado o melhor entendimento ao caso concreto (em harmonia com os
precedentes da CSRF), não havendo motivos para a sua reforma nos pontos atacados.
Cientificado do Acórdão no 3201-009.848, de 29/09/2022, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial (fls. 1.430 a 1.443), suscitando divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária no que tange às seguintes matérias: Crédito de PIS e da
COFINS - Dispêndios com Comissões de Cartões de Crédito e Cupons, indicando como
paradigma da divergência o Acórdão no 3302-006.540, tratando ainda do precedente no 3201-
003.073, de 27/07/2017.
No entanto, na análise monocrática de admissibilidade do Recurso Especial, com
fundamento no Despacho de 29/09/2023 (fls. 1.492 a 1.498) exarado pelo Presidente da 2a
Câmara da 3a Seção, entendeu-se que não se demonstrou a divergência pretendida, porque
não há, no paradigma, tratamento da matéria que foi o fundamento da decisão recorrida: a
impossibilidade de que despesas administrativas possam gerar crédito sob a forma de insumos,
pelo que se negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Intimado do referido Despacho, o Contribuinte apresentou recurso de Agravo -
fls. 1.508 a 1.513 - requerendo a reforma da decisão agravada, para que fosse dado seguimento
ao Recurso Especial. O apelo foi rejeitado, confirmando-se a negativa de seguimento ao
Recurso Especial, conforme Despacho em Agravo CSRF/3a Turma, exarado pelo Presidente da
CSRF, de 04/01/2024 (fls. 1.569 a 1.572).
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.721928/2018-73

Em 21/05/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 2a Câmara / 3a Seção do CARF,
de 26/12/2022 (fls. 1.319 a 1.328), exarado pelo Presidente da 2a Câmara. Contudo, em face dos
argumentos apresentados pelo Contribuinte em sede de contrarrazões, requerendo que seja
negado o seguimento, entendo ser necessária análise detida dos demais requisitos de
admissibilidade.
No que se refere ao requisito de um PER para cada trimestre, alega o
Contribuinte, em contrarrazões, que “...ambos os Acórdãos não se prestam a demonstrar
divergência, devido à falta de similitude fática entre eles e o presente processo. É que ambos os
acórdãos paradigmas tratam de Pedidos de Ressarcimento”. E prossegue (fl. 1.380):
“Nesse sentido, ambos os acórdãos apontados pela Fazenda Nacional não se prestam
para demonstrar uma suposta divergência, pois tratam de premissas fáticas distintas.
Enquanto os paradigmas se referem a pedidos de ressarcimento (e discutem os
requisitos próprios para os pedidos de ressarcimento), este processo discute um
lançamento de ofício (que efetuou a glosa de um crédito aproveitado na escrita de
maneira extemporânea)”. (grifo nosso)

Cabe aclarar o que efetivamente se decidiu no Acórdão recorrido, que, de fato,
não trata de PER, mas de auto de infração com glosa de créditos extemporâneos aproveitados na
escrita. Por ser extremamente sintética a argumentação para a concessão do crédito (fls.
1280/1281), optou-se por transcrevê-la integralmente aqui:
“- Fretes dos Centros de Distribuição às Lojas
Conforme previsão expressa do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, é permitido o
desconto de crédito em relação a frete na operação de vendas, desde que suportado pelo
vendedor.
O contribuinte em questão opera nos mercados atacadistas e varejistas e tais dispêndios
são inerentes às operações de venda.
O desconto de crédito em relação a fretes entre o Centro de Distribuição (CD) e as lojas
deve ser permitido, desde que atendidos os requisitos da lei, dentre os quais, (i) ter sido
o dispêndio suportado pelo vendedor, (ii) ter sido realizado por pessoa jurídica
domiciliada no País e (iii) terem sido tributadas as referidas operações pelas
contribuições PIS/Cofins.
No que se refere à apropriação extemporânea de créditos, esta turma ordinária já tem
jurisprudência favorável, conforme se pode constatar, exemplificativamente, do acórdão
no 3201-006.671, de relatoria do ilustre Ex-Presidente deste colegiado, Charles Mayer
de Castro Souza:
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.721928/2018-73

“CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes,
sem necessidade de prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou
da apresentação de PER único para cada trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31
do DACON, denominadas respectivamente de Ajustes Positivos de Créditos e de
Ajustes Negativos de Créditos, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar
ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar
créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).”
O crédito extemporâneo deve ser admitido, desde que devidamente comprovada a
sua não utilização em períodos anteriores e desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, observados os demais requisitos da lei.
Diante do exposto, a extemporaneidade dos créditos deve ser superada e o crédito sobre
os dispêndios com os fretes dos centros de distribuição às lojas deve ser permitido.”
(grifo nosso)

Parece a Fazenda desejar debater excerto de acórdão usado a título
exemplificativo pelo relator do Acórdão recorrido, para tratar de créditos extemporâneos,
retirando excerto de tal citação do Acórdão recorrido como sendo as razões de decidir do próprio
acórdão recorrido.
O relator do acórdão recorrido, além de entender que fretes entre lojas e centros de
distribuição de uma empresa comercial seriam “fretes de venda”, acolheu tal crédito registrado
de forma extemporânea pelo Contribuinte, relaxando o atendimento dos requisitos de retificação
de DACON previstos em Instrução Normativa, e condicionando apenas à não utilização em
períodos anteriores e ao respeito ao prazo de cinco anos “da aquisição do insumo” (olvidando-se
que sequer estava a tratar de insumo, mas de frete de venda).
A Fazenda, em seu recurso, não debate as razões de decidir acima expostas, mas
apenas busca apresentar paradigmas de divergência em relação a excerto de acórdão citado a
título exemplificativo no acórdão recorrido. Não afeta, portanto, as razões de decidir, além de
apresentar paradigmas sobre PER em processo no qual sequer se discute um PER.
Ausente, assim, a comprovação de efetivo dissídio jurisprudencial. Pelo exposto,
voto pelo não conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional para esta
matéria.

No que se refere a gastos com tributos envolvendo o imóvel objeto de locação
(IPTU), no Acórdão recorrido entendeu-se que o Contribuinte não aproveitou crédito sobre o
IPTU de forma direta: “O crédito foi aproveitado sobre o valor do IPTU que foi cobrado
juntamente com as despesas de aluguel, definidas em contrato. Dentro das despesas com
aluguel, de acordo com o respectivo contrato, o valor do IPTU é normalmente incluído no valor
total do aluguel. A fiscalização, por sua vez, sem analisar o contrato de aluguel e sem
fundamento legal, retirou o valor do IPTU do valor total do crédito aproveitado sobre os
dispêndios com o aluguel e diminuiu a base sobre a qual o crédito foi calculado”:
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.721928/2018-73

“APROVEITAMENTO SOBRE DISPÊNDIO COM ALUGUEL DE IMÓVEL.
VALOR DO IPTU INCLUSO. POSSIBILIDADE. Se cobrado juntamente com as
despesas de aluguel, definidas em contrato, o valor correspondente ao IPTU integra o
valor total do aluguel, sobre o qual o crédito poderá ser aproveitado de forma integral”.
(grifo nosso)

De outro lado, no Acórdão paradigma 1, no 3302-006.910, de 21/05/2019, a
Turma julgadora decidiu, em relação a “despesas com condomínio e IPTU”:
“(...) Os artigos 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 fixaram as situações que
podem originar créditos de PIS/COFINS, este rol é taxativo e não permite a inclusão de
novas hipóteses. Tais artigos são expressos ao permitir a apuração de créditos de
PIS/COFINS somente em relação às despesas relativas ao aluguel de imóveis, não há
qualquer previsão quanto a demais encargos, tais como IPTU e condomínio” (...).
53. Portanto, estamos diante de uma concessão especial de serviço público regida pela
Lei n° 11.079/2004, fato evidenciado pelo Edital n° 26/2006 e reconhecido pelo próprio
impugnante”. (grifo nosso)

Percebe-se, em tal paradigma, pelos elementos trazidos aos autos, que o caso se
refere a uma empresa de economia mista (EMBASA - Empresa de Saneamento da Bahia), que
discutia, entre outros pontos, imunidade recíproca. Por outro lado, em relação especificamente ao
IPTU, manteve-se a glosa do IPTU porque pelos elementos trazidos aos autos, não se trata de
um contrato de locação, mas de uma concessão especial de serviço público regida pela Lei
n° 11.079, de 2004, fato evidenciado pelo Edital n° 26/2006, não havendo, assim, a similitude
necessária à configuração de divergência.
No Acórdão paradigma 2, no 3401-00.316, de 19/10/2009, decidiu-se:
“REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO
DE CRÉDITOS SEM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI. GLOSA
PROCEDENTE. De se manter a glosa sobre valores de aluguéis pagos a pessoa física,
valores pagos a título de IPTU, condomínio, coleta do lixo e outros lastreados em
documentos em nome de terceiros que não a beneficiária do crédito, porquanto em
completo desacordo com o regramento estabelecido pela Lei n° 10.637, de 30/12/2002”.
(grifo nosso)
“(...) de maneira que não podem mesmo ser aceitos valores que não atendam a tais
requisitos, como, por exemplo, recibos elaborados em nome de pessoas físicas,
comprovantes de recolhimento de IPTU, despesas de condomínio e demais
documentos em nome de terceiros que não a própria empresa beneficiária dos
créditos”. (grifo nosso)

Como se nota, pela leitura da ementa e de excerto do voto condutor, o fundamento
pelo qual não se aceitou o creditamento neste caso foi o fato de que os créditos discutidos se
referiam a aluguéis realizados com pessoa física e comprovantes de pagamento de IPTU em
nome de terceiros que não a empresa beneficiária dos créditos.
Ou seja, também em tal precedente não reside divergência em relação ao Acórdão
recorrido. Portanto, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional
também nesta matéria.

Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.721928/2018-73

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1592
DF CARF MF
Original